Tribunal: TJES
Processo: 5004199-60.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004199-60.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCILLENE ANICIO DE MORAIS
RECORRIDO: TECHNOS SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004199-60.2025.8.08.0048

Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TECHNOS SA

RECORRIDO
: MARCILLENE ANICIO DE MORAIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS. FATO INCONTROVERSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TROCA DO PRODUTO POR OUTRO IDÊNTICO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (COMPLEXIDADE DA CAUSA/NECESSIDADE DE PERÍCIA) REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A autora alega ter adquirido em 17/03/2024, relógio no valor de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais). Na sequência, ao perceber falha no encaixe da pulseira, contatou a requerida que, por sua vez, encaminhou o item para a assistência técnica. Ocorre que, o bem só foi encaminhado de volta, após 30 dias e sem qualquer reparo. Dessa forma, acionou novamente a demandada que solicitou o encaminhamento do relógio à assistência técnica, a Requerente ajuizou a ação buscando a substituição do bem e a reparação por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a troca do produto, e condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) incompetência do Juizado Especial Cível; (ii) afastar a obrigação de troca do produto por substituição do relógio; (iii) afastamento dos danos morais ou redução do quantum arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível: A Recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível (JEC), sob o argumento de que a matéria seria complexa e exigiria a produção de prova pericial para atestar a existência e causa do vício no relógio. A controvérsia central do processo reside no não saneamento do vício do produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, estabelecido pelo art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Recorrida afirma que o produto foi devolvido após o prazo e com o vício persistente. A própria Recorrente, em momento posterior, reconhece a inviabilidade do reparo, oferecendo a substituição ou o reembolso. Dessa forma, o cerne da lide é a violação do prazo legal para o saneamento do vício (art. 18, § 1º, CDC), o que pode ser elucidado pelos documentos e pela própria narrativa das partes, tornando a perícia técnica sobre a
causa
do defeito desnecessária para o deslinde da causa. Uma vez expirado o prazo de 30 dias sem a solução do problema, consolida-se o direito potestativo do consumidor de escolher uma das alternativas legais. Rejeito a preliminar.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. É inconteste que o produto apresentou vício e foi encaminhado à assistência técnica. O fato de a Recorrente, posteriormente, ter oferecido o reembolso ou a substituição por outro modelo (o que foi recusado pela Recorrida) indica o reconhecimento do não saneamento efetivo ou da inviabilidade do reparo. Uma vez violado o prazo do art. 18, § 1º, do CDC, a escolha quanto à solução cabe exclusivamente ao consumidor, que pode optar por: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga; ou III - o abatimento proporcional do preço.

7. A Recorrida optou pela substituição do produto por outro da mesma espécie e modelo. A Recorrente se insurge contra a ordem de troca por produto idêntico, alegando que o CDC permite a substituição por produto de espécie, marca ou modelo diverso. Contudo, a opção prioritária e primária do inciso I é a substituição por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. A Recorrida tem o direito subjetivo de exigir o produto que comprou em perfeitas condições. A alternativa de outro modelo/marca só se aplica se for impossível a substituição pelo idêntico, o que não foi cabalmente comprovado pela Recorrente. A recusa da Recorrida em aceitar soluções paliativas ou a devolução do dinheiro após a violação do prazo legal é o legítimo exercício de um direito. Portanto, a r. Sentença deve ser mantida.

8. O caso em tela não se limita a um mero descumprimento contratual. A conduta da Recorrente, ao não solucionar o vício no prazo legal e forçar a consumidora a buscar repetidamente a solução pela via administrativa (Assistência e PROCON) e, finalmente, pela via judicial, configura uma clara situação de desvio produtivo do consumidor ou perda do tempo útil. A quebra da confiança inerente à relação de consumo e o sentimento de impotência e frustração são fatores que, no caso concreto, transcendem o simples aborrecimento e justificam a compensação por danos morais.

9. Outrossim, verifica-se que o dano patrimonial se deu na medida do prejuízo financeiro experimentado pela parte autora, bem como coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)